Tribunal: TJES
Processo: 5016147-08.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSETE LUIZA VIEIRA
RECORRIDO: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016147-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSETE LUIZA VIEIRA

RECORRIDO: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOSLTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 CDC. DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS APÓS IDA AO PROCON. MESES APÓS A COMPRA DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11110655.

Contrarrazões

não apresentada, apesar do recorrido ter sido regularmente intimado, conforme dispõe certidão, id. 11110659.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11110655), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11110653), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que houve a restituição do valor do produto ao autor, bem como por entender que o ocorrido trata-se apenas de mero aborrecimento.

Pois bem,
inicialmente
,
insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Narra o autor que em 08/04/2023, adquiriu da ré uma caixa amplificadora ACA800 bluetooth preta, pelo valor de R$ 919,00, com garantia de 12 meses e logo no início de agosto a caixa começou a apresentar problemas. Afirma que após uns 20 dias de encaminhamento da caixa à autorizada foi informado que a mesma havia sido perdida, motivo pelo qual lhe informaram que seria encaminhada uma nova caixa amplificadora, em 06/10/2023, porém chegou na residência do autor a mesma caixa com os mesmos defeitos ( apagava e não reproduzia o som).

Acontece que a autorizada na cidade do autor, fechou e a mais próxima era e Guarapari. Assim, em contato com a ré solicitou que a autora enviasse o produto pelos Correios, o que foi feito em 07/12/2023. Afirma que o produto permaneceu com a ré por 25 dias e quando retornou estava com o mesmo defeito. Sustenta que foi ao Procon, onde ficou definido que o valor do produto seria restituído, o que foi realizado apenas em 01/04/2024. Postula por reparação moral.

Desta feita, em que pese o brilhantismo da r. sentença de primeiro grau, não há como não reconhecer o dano moral no caso, pois não foi observado o prazo de 30 dias para solucionar o problema da autora, previsto no artigo 18,§1º do CDC. Ainda, só houve a restituição do valor após a autora se dirigir ao Procon para solução do problema.

A legítima
expectativa
do consumidor
frustrada
pela conduta equivocada do fornecedor enseja a reparação por danos morais, porquanto os danos causados ultrapassaram o mero dissabor. Além do que a autora teve que despender de seu tempo para solucionar o conflito e ainda, se viu impossibilitada de utilizar o produto adquirido por meses.

Nesse diapasão,
no que tange ao o
quantum
cediço, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para
CONDENAR
o recorrido
REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
a pagar à

recorrente
JOSETE LUIZA VIEIRA
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)